Tribunal: STF
Processo: RE 1286511
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Turma Recursal do Estado do Amapá, assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. COBRANÇA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MACAPÁ. PRETENSÃO DE OBSERVÂNCIA AO PISO SALARIAL DA CATEGORIA. LEI Nº 12.994/2014. AUTO APLICABILIDADE. NORMA COM EFICÁCIA A PARTIR DE SUA PUBLICAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DE RECEBIMENTO DE VALORES INFERIORES AO ‘PISO’. DEVER DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS REMUNERATÓRIOS FIXADOS EM LEI. 1) A Constituição Federal estabelece em seu art. 198, §5º, que Lei Federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os Planos de Carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde, competindo à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o cumprimento do referido piso salarial. Destarte, a Lei Federal nº 12.994/2014, que alterou a Lei nº 11.350/06, fixou o piso salarial dos agentes comunitários de saúde e agentes de combates a endemias em R$ 1.014,00, que deve ser observado pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios. 2) A parte autora faz jus ao piso salarial nacional dos agentes comunitários de saúde, conforme estabelecido na Lei Federal, a contar de sua publicação. 3) Recurso conhecido e não provido. 4) Sentença mantida.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte sustenta a ocorrência de violação aos arts. 30, I e V; 37, X e XIII; 61, § 1º, II, a; art. 165, I a III, §§ 2º e 6º; e 169, § 1º, I e II, todos da CF.
    O recurso não deve ser provido. 
    Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente (Leis 15.052/2017 e 12.994/2014), o que é incabível em recurso extraordinário, Nesse sentido, cito o RE 1.286.518, Relª. Minª. Rosa Weber; o ARE 1.276.373, Rel. Min. Alexandre de Moraes; o RE 1.276.117, Rel. Min. Luiz Fux; e o ARE 1251354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    Publique-se. 
                Brasília, 16 de setembro de 2020. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator